Tribunal: TJDFT
Processo: 0046422-44.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.568.244/RJ. (TEMA 952). CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. PLANO ADAPTADO. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Verificado que o acórdão se equivocou, quanto a alguns dos autores, ao consignar tratar-se de contratos de plano de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, de modo que dever-se-ia seguir o que neles consta, quando, na realidade, cuida-se de contratos adaptados à referida legislação, aos mesmos devem ser aplicadas as regras dos planos novos, quais sejam, aquelas estampadas na RN no 63/2003 da ANS.
3. A despeito de tal reconhecimento, permanece hígida a improcedência dos pedidos quanto aos autores, pois aplicando-se tais regras e procedidos os devidos cálculos, verifica-se que o reajuste praticado pela operadora do plano de saúde, para décima faixa etária (59 anos ou mais), é factível, não se revelando abusivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.